Tribunal: TJES
Processo: 5001689-21.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001689-21.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS FERNANDO MORELLATO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESDOBRAMENTO QUE DECORRE DE LEI. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Não há de se falar em vício de omissão em razão da ausência de expressa menção quanto à suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, porquanto se trata de consequência legal, decorrente do próprio Código de Processo Civil (art. 98, §3º, do CPC). 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
MARCOS FERNANDO MORELLATO
em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto.

Em síntese, em suas razões, o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão, porquanto não alertou para a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos motivos que passo a expor.

Não pairam dúvidas de que o benefício da justiça gratuita foi deferido à parte apelante, ora Embargante, Como se extrai do voto condutor.

Ato seguinte, em virtude do desprovimento do apelo, procedeu-se à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, sem que houvesse, de fato, a expressa menção quanto à suspensão da exigibilidade da verba, que decorre da norma prevista no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

Contudo, ao revés do que argumenta o Embargante, não há de se falar em omissão do acórdão nesse âmbito, uma vez que a suspensão da exigibilidade da verba honorária, desdobramento do benefício da gratuidade de justiça concedido, como já dito, decorre da própria lei adjetiva, razão pela qual não se faz necessária tal ponderação para que surtam os efeitos legais respectivos.

É dizer: sendo a suspensão da exigibilidade da verba consequência legal e automática do deferimento da justiça gratuita, revela-se prescindível sua declaração pelo julgador.

Ademais, quanto à inexistência de vício de omissão em casos como o presente, já se manifestou a Segunda Câmara Cível, senão vejamos recente julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECORRENTE DA LEI – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...].
4. O acórdão embargado alterou a proporção da sucumbência, não modificando nenhum aspecto relativo à gratuidade concedido à requerente, inexistindo omissão a ser suprida quanto a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, que decorre da lei (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil)
. 5. Não há contradição pelo estabelecimento de uma proporção de sucumbência de 70% para a requerente, e não pro rata, como constante da sentença, com expressa motivação que levou em conta tanto o percentual de restituição, quanto a rejeição do pedido de dano moral 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES. EDcl 0023871-95.2017.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 26/10/2023)

Em igual sentido, trago à baila a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. GRATUIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MENÇÃO EXPRESSA SOBRE A SUSPENSÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Não importa em omissão a falta de menção sobre a suspensão dos honorários, em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da gratuidade judiciária, porquanto a suspensão é uma consequência da Lei Processual.
(TJRO; AC 7012199-56.2022.822.0007; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sansão Saldanha; Julg. 11/10/2023)

[...] Os embargos de declaração só se podem justificar nas causas típicas, previstas na Lei Processual, de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Está expresso no acórdão embargado o arbitramento de honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da condenação aos procuradores da parte demandada, sem situação de impossibilidade de sua fixação, tendo em vista que a parte demandada apresentou contrarrazões e a apelação do demandante foi desprovida.
Está implícita a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais por ser o demandante beneficiário da gratuidade judiciária
, conforme decisão do juízo nos autos originários. A inexistência causas típicas determina o desacolhimento dos embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(TJRS; AC 5013467-31.2022.8.21.0033; Gramado; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 11/10/2023; DJERS 19/10/2023)

Diante do exposto,
sem maiores delongas,
como já adiantado conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2023 às 13:23:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48511927112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR